Tribunal: TJBA
Processo: 8000418-96.2022.8.05.0070
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000418-96.2022.8.05.0070 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINDINALVA MARIA DE JESUS ROCHA Advogado(s): GEORGE HIDASI FILHO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PROCURAÇÃO CONSTITUÍDA A SOCIEDADE DE ADVOGADOS, COM ADVOGADOS QUALIFICADOS INDIVIDUALMENTE. DESPACHO DE REGULARIZAÇÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000418-96.2022.8.05.0070, em que é apelante LINDINALVA MARIA DE JESUS ROCHA e apelado BANCO PAN S.A.. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,